Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO. INCAPACIDADE PARCIAL. CURATELA DEFERIDA PARA OS ATOS DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE DO INTERDITO.
1. A prova dos autos demonstra que a doença é crônica e que não tem cura, e que a capacidade do apelado é condicionada ao tratamento psiquiátrico medicamentoso contínuo e permanente. Se os medicamentos não forem utilizados corretamente, há comprometimento de sua capacidade, com perda do juízo crítico da realidade, conforme atestam os laudos psiquiátricos elaborados pelo médico psiquiatra que acompanha o apelado há cerca de um ano.
2. De outro lado, resta evidenciado que a apelante compõe a rede de apoio do interditando e que é a responsável financeira pelo plano de saúde dele. Durante a audiência de entrevista, a apelante manifestou expressamente a intenção de obter a curatela especificamente quanto à manutenção do plano de saúde, sem possibilidade de cancelamento pelo réu, uma vez que, sem o plano de saúde, não tem condições financeiras para suportar os custos das internações psiquiátricas do filho.
3. Conquanto a interdição seja medida excepcional, mostra-se razoável o deferimento da interdição parcial, especificamente para impedir que o apelado cancele o plano de saúde, considerando que o interditando somente tem capacidade enquanto estiver estabilizado (controlada a doença por meio de medicamentos e tratamento), não interferindo a medida na capacidade civil do apelado, durante os momentos de lucidez, nem envolvendo a administração de seu patrimônio.
4. Apelação conhecida e provida em parte.